Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MENSAGENS TROCADAS ENTRE AS PARTES. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM NA PLATAFORMA BOOKING. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO NÃO INFORMADA PREVIAMENTE. DESISTÊNCIA DA RESERVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. MENSAGENS OFENSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Mensagens trocadas pelas partes prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi especificamente impugnado pelo réu, com indicação precisa de quais mensagens e expressões não são autênticas. Preliminar rejeitada.
3. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
4. Na hipótese, o consumidor reservou, por meio da plataforma Booking, uma diária de flat administrado pela empresa recorrente. Ambos, portanto, respondem pelos danos suportados pelo consumidor.
5. Nos termos dos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do CDC, o fornecedor da hospedagem deve agir com transparência e prestar informação adequada e clara sobre o serviço.
6. A autora/recorrida pagou R$ 267,30 antecipadamente pela diária, mas desistiu da reserva depois de o administrador do flat exigir caução de R$ 1.500. A autora alega que a caução não constava do anúncio e foi exigida apenas na véspera da hospedagem. As mensagens trocadas entre as partes corroboram a versão da autora.
7. Diante desse quadro, cabia ao fornecedor comprovar que o anúncio continha informação clara e destacada sobre a exigência de caução.
8. A ausência dessa informação configura violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor e torna legítima a devolução integral do valor pago pela autora, que não usufruiu da hospedagem contratada em razão de condição imposta somente na véspera da estadia.
9. A frustração pelo cancelamento da reserva na véspera da estadia, agravada pelas mensagens ofensivas do administrador do imóvel (ID 74338301 - Pág. 8) constituem circunstâncias aptas a configurar o dano moral. O quantum compensatório foi arbitrado com moderação (R$ 500,00), observando as circunstâncias do caso.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação ao advogado da corré que apresentou contrarrazões.